Tribunal: TJMT
Processo: 1021937-32.2024.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 1021937-32.2024.8.11.0000

CLASSE:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

ASSUNTO:
[HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, IMISSÃO NA POSSE]

RELATORA:
EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:
[
EXMA. SRA. DESA.

SERLY MARCONDES ALVES,
EXMA. SRA. DESA.

ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA,
EXMO. SR. DES.

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JOAO OTAVIO PEREIRA MARQUES - CPF: 859.999.461-15 (ADVOGADO), JOAO OTAVIO PEREIRA MARQUES - CPF: 859.999.461-15 (EMBARGANTE), JOAO PEDRO MARQUES - CPF: 048.259.341-53 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE NERY FUGANTI registrado(a) civilmente como NERY FUGANTI - CPF: 003.152.819-87 (EMBARGADO), CASSIA CRISTINA BEVILACQUA FUGANTI - CPF: 047.959.639-59 (EMBARGADO), CLEMES MARIA BEVILACQUA - CPF: 220.704.869-15 (EMBARGADO), EDUARDO NERY FUGANTI - CPF: 047.959.669-74 (EMBARGADO), SAYONARA DESIRE FUGANTI BEIRA DA SILVA - CPF: 892.252.799-49 (EMBARGADO), JOSE CARLOS FUGANTI - CPF: 576.836.469-20 (EMBARGADO), CARLOS ROBERTO FUGANTI - CPF: 346.108.809-97 (EMBARGADO), INNOVARE - ADMINISTRADORA EM RECUPERACAO E FALENCIA SS - ME - CNPJ: 21.828.338/0001-06 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MAURICIO COLLE DE FIGUEIREDO - CPF: 018.892.219-96 (ADVOGADO), LEONARDO ELIAS BITTENCOURT - CPF: 691.185.409-10 (ADVOGADO), CEZAR LOURENCO BRANCHER - CPF: 780.543.979-68 (ADVOGADO), MARCO AURELHO CASTAGNARO - CPF: 008.736.189-20 (ADVOGADO), NAPOLEAO XAVIER DO AMARANTE - CPF: 003.137.349-68 (ADVOGADO), ALDEMAR GABRIEL DE AMARANTE - CPF: 001.787.999-04 (ADVOGADO), CRISTIANO DE AMARANTE - CPF: 005.813.889-76 (ADVOGADO), FRANCIELLA TROMBETTA - CPF: 007.011.089-16 (ADVOGADO), EDERSON UMBELINO NERY - CPF: 015.709.661-09 (ADVOGADO), GUSTAVO FRANCO RIBEIRO - CPF: 035.444.131-08 (ADVOGADO), STEPHANIA IBIAPINO RIBEIRO MORAIS - CPF: 725.885.351-00 (ADVOGADO), DANIELE APARECIDA DE OLIVEIRA - CPF: 050.888.231-18 (ADVOGADO), MIRIAN RIBEIRO RODRIGUES DE MELLO - CPF: 607.959.801-91 (ADVOGADO), GLADISSON GARCIA WESTPHAL - CPF: 057.458.799-39 (ADVOGADO), BRENO AUGUSTO PINTO DE MIRANDA - CPF: 713.732.091-00 (ADVOGADO), BRENO AUGUSTO PINTO DE MIRANDA - CPF: 713.732.091-00 (ADVOGADO), CAROLINA DE ANUNCIACAO MOREIRA - CPF: 010.358.950-30 (ADVOGADO), GUSTAVO STENZEL SANSEVERINO - CPF: 026.523.770-00 (ADVOGADO), JOAO OTAVIO PEREIRA MARQUES - CPF: 859.999.461-15 (EMBARGADO), JOAO OTAVIO PEREIRA MARQUES - CPF: 859.999.461-15 (ADVOGADO), JOAO PEDRO MARQUES - CPF: 048.259.341-53 (ADVOGADO), ALDEMAR GABRIEL DE AMARANTE - CPF: 001.787.999-04 (ADVOGADO), CARLOS ROBERTO FUGANTI - CPF: 346.108.809-97 (EMBARGANTE), CASSIA CRISTINA BEVILACQUA FUGANTI - CPF: 047.959.639-59 (EMBARGANTE), CEZAR LOURENCO BRANCHER - CPF: 780.543.979-68 (ADVOGADO), CLEMES MARIA BEVILACQUA - CPF: 220.704.869-15 (EMBARGANTE), CRISTIANO DE AMARANTE - CPF: 005.813.889-76 (ADVOGADO), DANIELE APARECIDA DE OLIVEIRA - CPF: 050.888.231-18 (ADVOGADO), EDERSON UMBELINO NERY - CPF: 015.709.661-09 (ADVOGADO), EDUARDO NERY FUGANTI - CPF: 047.959.669-74 (EMBARGANTE), FRANCIELLA TROMBETTA - CPF: 007.011.089-16 (ADVOGADO), GLADISSON GARCIA WESTPHAL - CPF: 057.458.799-39 (ADVOGADO), GUSTAVO FRANCO RIBEIRO - CPF: 035.444.131-08 (ADVOGADO), JOSE CARLOS FUGANTI - CPF: 576.836.469-20 (EMBARGANTE), LEONARDO ELIAS BITTENCOURT - CPF: 691.185.409-10 (ADVOGADO), MARCO AURELHO CASTAGNARO - CPF: 008.736.189-20 (ADVOGADO), MAURICIO COLLE DE FIGUEIREDO - CPF: 018.892.219-96 (ADVOGADO), MIRIAN RIBEIRO RODRIGUES DE MELLO - CPF: 607.959.801-91 (ADVOGADO), NAPOLEAO XAVIER DO AMARANTE - CPF: 003.137.349-68 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE NERY FUGANTI registrado(a) civilmente como NERY FUGANTI - CPF: 003.152.819-87 (EMBARGANTE), SAYONARA DESIRE FUGANTI BEIRA DA SILVA - CPF: 892.252.799-49 (EMBARGANTE), STEPHANIA IBIAPINO RIBEIRO MORAIS - CPF: 725.885.351-00 (ADVOGADO), GUSTAVO STENZEL SANSEVERINO - CPF: 026.523.770-00 (ADVOGADO), CAROLINA DE ANUNCIACAO MOREIRA - CPF: 010.358.950-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Exmo. Sr. Des. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão: “
JUIZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO”.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR EQUIDADE. DISTINGUISHING EM RELAÇÃO AO TEMA 1076 DO STJ. RECURSO DE AGRAVO SUBMETIDO A NOVO JULGAMENTO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 1.040, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – ACÓRDÃO MANTIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto por João Otávio Pereira Marques e outros contra decisão que, nos autos de liquidação de sentença, julgou procedente o pedido de arbitramento do valor da condenação em R$74.488.144,80, com incidência de juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC, a contar de 11.05.2022. O juízo de origem não fixou honorários de sucumbência por entender inexistente litigiosidade relevante. O agravo foi parcialmente provido para fixar honorários advocatícios em R$50.000,00, com base na equidade (art. 85, §8º, do CPC). Após interposição de recurso especial, os autos retornaram à Câmara para juízo de retratação, nos termos do art. 1.040, II, do CPC, diante da tese firmada no Tema 1076 do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se é cabível a fixação de honorários advocatícios por equidade na fase de liquidação de sentença, mesmo diante de valor elevado da condenação; (ii) determinar se há necessidade de retratação do acórdão anterior, à luz do Tema 1076 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A fase de liquidação de sentença não se confunde com a fase de conhecimento, razão pela qual o entendimento firmado no Tema 1076/STJ — que veda a aplicação da equidade quando o valor da causa, da condenação ou do proveito econômico for elevado — não se aplica ao caso concreto.

4.

A liquidação do julgado demandou perícia contábil e enfrentou controvérsia técnica relevante, mas não configurou condenação originária, o que justifica o cabimento da fixação equitativa dos honorários, conforme previsão do art. 85, §8º, do CPC.

5.

A fixação dos honorários em R$50.000,00 observa os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, considerando o trabalho desenvolvido na fase de liquidação, o tempo de tramitação e a complexidade técnica da matéria.

6.

Ainda que se admitisse eventual contrariedade ao Tema 1076/STJ, seria possível excepcionar sua aplicação diante do risco de condenação desproporcional à parte vencida, em atenção aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e vedação ao enriquecimento sem causa.

7.

A jurisprudência admite a flexibilização da tese firmada em recurso repetitivo, mediante
distinguishing
, quando o caso concreto apresentar peculiaridades incompatíveis com a aplicação literal da norma interpretada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso não provido.

Tese de julgamento
:

1.

A fase de liquidação de sentença não se confunde com a fase de conhecimento, permitindo a fixação de honorários advocatícios por equidade, nos termos do art. 85, §8º, do CPC.

2.

A tese firmada no Tema 1076 do STJ não se aplica quando a controvérsia decorre de etapa incidental da execução, como a liquidação por arbitramento.

3.

A aplicação do art. 85, §§2º e 3º, do CPC pode ser flexibilizada para evitar condenação desproporcional, em respeito aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e vedação ao enriquecimento sem causa.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §§2º, 3º, 8º e 8º-A; art. 1.040, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.850.512/SP, Tema 1076, Rel. Min. Benedito Gonçalves; TJ-SP, AI 2041954-55.2024.8.26.0000, Rel. Des. Arantes Theodoro, j. 17.07.2024; TJDFT, AI 0727435-33.2023.8.07.0000, Rel. Des. Mario-Zam Belmiro, j. 25.01.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

Eminentes pares:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por João Otávio Pereira Marques e outros contra decisão que, nos autos da liquidação de sentença referente ao processo nº 0005141-83.2015.8.11.0004, julgou procedente a liquidação para arbitrar em R$74.488.144,80, a quantia devida pelo espólio de NERY FUGANTI, devendo incidir juros de mora de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo INPC, a contar da data de 11.05.2022.

Inicialmente, o juízo
a quo
deixou de fixar honorários de sucumbência, sob o fundamento de ausência de litigiosidade relevante. Esta decisão foi objeto do presente agravo, ao qual foi dado provimento parcial para condenar os agravados ao pagamento de honorários advocatícios, arbitrados em R$50.000,00 por equidade, à luz do art. 85, §8º, do CPC.

Interposto recurso especial, a Vice-Presidência deste Tribunal, à vista do julgamento do Tema 1076 do STJ (REsp 1.850.512/SP), determinou o retorno dos autos a esta Câmara para eventual juízo de retratação, nos termos do art. 1.040, II, do CPC.

É o relatório.

V O T
O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

Eminentes pares:

A hipótese dos autos não se confunde com o objeto da tese firmada no Tema 1076 do STJ, o que inviabiliza a retratação do acórdão anteriormente proferido por esta Câmara.

Isso porque, em que pese o reconhecimento do caráter litigioso do cumprimento de sentença, a fase de liquidação de sentença não se confunde com a fase de conhecimento.

No presente caso, o título executivo judicial não fixou valor da condenação, sendo necessária perícia contábil para apuração do
quantum debeatur
. Embora tenha havido relevante controvérsia técnica, não se trata de “condenação originária”, mas de etapa incidental à execução.

Assim, admite-se a fixação por equidade em hipóteses excepcionais, como aquelas em que não se possa aferir com precisão o proveito econômico ou quando a fase processual não se enquadra integralmente nas hipóteses do caput do art. 85, como no presente caso.

Além disso, entendo que o valor de R$50.000,00 fixado atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, frente ao grau de complexidade do trabalho técnico-jurídico, ao tempo de tramitação e à natureza da fase processual. A adoção da equidade, aqui, foi fundamentada e ponderada, como permite o §8º do art. 85.

Nesse sentido:

Ação de execução para entrega de safra de soja.
Conversão em execução por quantia certa. Exceção de pré-executividade. Excesso de execução reconhecido. Acolhimento da exceção que tornava cabível a fixação de honorários advocatícios que passam a ser fixados mediante apreciação equitativa. Artigo 85 § 8º do CPC. Recurso provido
.
(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 20419545520248260000 São Paulo, Relator.: Arantes Theodoro, Data de Julgamento: 17/07/2024, 36ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/07/2024)

Finalmente, não houve afronta direta ou frontal à tese firmada no Tema 1076/STJ, pois a aplicação da equidade ocorreu em fase de liquidação, e não de conhecimento, sendo, portanto, proporcional ao trabalho exercido pelo patrono nesta fase processual.

Ademais, ainda que se admitisse eventual contrariedade ao entendimento vinculante, entendo ser possível a flexibilização excepcional da tese firmada, sobretudo quando a interpretação do art. 85, § 2º, do CPC acarretar fixação de honorários manifestamente desproporcional, gerando à parte sucumbente encargo excessivo, incompatível com os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da vedação ao enriquecimento sem causa.

Nessa perspectiva:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. ACOLHIMENTO PARCIAL. HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS. CONCORDÂNCIA DO EXEQUENTE. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO. PARÂMETRO. VALOR DA CAUSA ELEVADO. QUANTIA HOMOLOGADA. DIFERENÇA EXORBITANTE. PROVEITO ECONÔMICO. TEMA 1.076 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INAPLICABILIDADE. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. EXCEPCIONALIDADE. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. POSSIBILIDADE. ARTIGO 85, §§ 8º E 8º-A DO CPC. 1. Efetivada a impugnação da decisão que busca determinar a fixação dos honorários advocatícios, não se opera a preclusão. 2. São cabíveis os honorários advocatícios em razão do acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença, conforme entendimento assentado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça no REsp n. 1.134 .186/RS, sob a sistemática dos recursos repetitivos. 3. Acolhida a impugnação, a tutela executiva do credor é obstada ou reduzida, o que, via de consequência, torna-o sucumbente nessa fase. 4. Na oportunidade do julgamento dos REsp n. 1.850.512/SP, REsp n . 877.883/SP, REsp n. 1.906 .623/SP e REsp n. 1.906.618/SP, o colendo Superior Tribunal de Justiça fixou entendimento, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1 .076), no sentido de ser inviável a fixação de honorários de sucumbência por apreciação equitativa quando a condenação, o proveito econômico ou o valor da causa forem elevados. 5.
Mostra-se possível a flexibilização do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1.076), havendo distinguishing quando a interpretação literal do artigo 85, §§ 2º e 3º, do CPC, conduzir a situações que gerem à parte sucumbente uma condenação injusta e violadora dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
Julgados do Supremo Tribunal Federal. 6. Recurso parcialmente provido.
(TJ-DF 0727435-33.2023.8.07.0000 1807384, Relator.: MARIO-ZAM BELMIRO, Data de Julgamento: 25/01/2024, 4ª Turma Cível, Data de Publicação: 08/02/2024)

Assim, não vislumbro motivo para retratação do julgado.

Ante exposto,
mantenho o acórdão tal como proferido.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA (1ª VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (2º VOGAL):

Aguardo o pedido de vista.

SESSÃO DE 09 DE JULHO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA (1ª VOGAL):

Egrégia Câmara,

Peço vênia para acompanhar a relatora, mas com fundamentação complementar, especialmente no tocante à inaplicabilidade da tese firmada no Tema 1076 do STJ à hipótese dos autos.

Os autos retornaram à esta Câmara em razão de determinação da Vice-Presidência deste Tribunal, a fim de viabilizar o exercício de eventual juízo de retratação, conforme previsto no art. 1.040, II, do CPC, tendo em vista a tese vinculante fixada no REsp 1.850.512/SP (Tema 1076), no sentido de que não se admite a fixação de honorários por equidade quando o valor da causa, da condenação ou do proveito econômico for elevado.

No julgamento dos embargos de declaração opostos contra o acórdão proferido no Recurso de Agravo Interno nº 1021937-32.2024.8.11.0000, de relatoria da Desembargadora Serly, na sessão realizada em 11/12/2024, o colegiado fixou entendimento assim ementado:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO PROFERIDO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO RECONHECIDAS. LITIGIOSIDADE EXCESSIVA CONFIGURADA. HONORÁRIOS FIXADOS POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos por João Otávio Pereira Marques contra acórdão que negou provimento ao Agravo de Instrumento, mantendo a decisão de primeiro grau que fixou o valor devido na liquidação de sentença e afastou o arbitramento de honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) se há contradições ou omissões no acórdão quanto à análise do histórico processual e à configuração de litigiosidade excessiva; (ii) se a ausência de honorários advocatícios na liquidação de sentença deve ser revista, considerando o princípio da causalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissões, contradições, obscuridades ou erros materiais no julgado, conforme art. 1.022 do CPC.

4. Constata-se contradição no acórdão embargado, que afastou o caráter litigioso da liquidação de sentença ao mesmo tempo em que reconheceu, em sua narrativa, a interposição de múltiplos recursos e incidentes processuais pelos agravados, que prolongaram o feito por mais de nove anos.

5. A omissão também restou configurada, pois o acórdão deixou de analisar a aplicabilidade do princípio da causalidade para justificar a fixação de honorários advocatícios na fase de liquidação, apesar da evidente litigiosidade.

6. A jurisprudência pacífica do STJ orienta que a fixação de honorários advocatícios na liquidação de sentença é admissível quando a fase assume caráter contencioso:

o
“A jurisprudência desta Corte orienta que é cabível a condenação em honorários na liquidação de sentença que assume caráter contencioso”
(STJ - AgInt no AREsp 896730/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, DJe 04/06/2018).

7. O histórico processual revela que a litigiosidade excessiva decorreu de condutas reiteradas dos agravados, incluindo a impugnação de laudos periciais, a interposição de recursos sucessivos e pedidos incidentais indeferidos por esta Corte e pelo STJ.

8. Diante do evidente caráter contencioso da liquidação, impõe-se a fixação de honorários advocatícios, observando-se os critérios do art. 85, §§ 2º e 8º, do CPC, que incluem o grau de zelo do profissional, a duração e a complexidade do processo.

9. A fixação dos honorários, por apreciação equitativa, no montante de R$50.000,00 (cinquenta mil reais), atende à proporcionalidade, à complexidade da causa e ao trabalho desempenhado pelo patrono do embargante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Embargos de Declaração
acolhidos
,
com efeitos infringentes
, para reconhecer o caráter litigioso da liquidação de sentença e fixar honorários advocatícios em R$50.000,00 (cinquenta mil reais), em favor do agravante.

Tese de julgamento
:

1. A litigiosidade excessiva na fase de liquidação de sentença justifica a fixação de honorários advocatícios com base no princípio da causalidade.

2. Os honorários advocatícios podem ser arbitrados por apreciação equitativa, considerando o grau de litigiosidade, a duração do processo e o trabalho técnico desenvolvido pelo advogado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §§ 2º e 8º; art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
:

· STJ, AgInt no AREsp 896730/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, DJe 04/06/2018.

· TJ-GO, Apelação Cível 5535816-74.2019.8.09.0173, Rel. Des. Leobino Valente Chaves, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 20/04/2023.

Entendo que o caso em análise não atrai a incidência direta da tese repetitiva, porquanto se refere à fase de liquidação de sentença por arbitramento, a qual possui natureza processual própria e distinta da fase de conhecimento.

A liquidação, como se sabe, não constitui nova ação, nem origina nova condenação. É instrumento acessório do cumprimento de sentença, destinado exclusivamente à determinação do
quantum debeatur
. Assim, não há novo valor da causa, não há condenação originária, tampouco se configura, tecnicamente, um proveito econômico obtido nos moldes exigidos pelo § 2º do art. 85 do CPC.

O valor apurado na liquidação não decorre de um reconhecimento judicial de obrigação nova, mas apenas da quantificação do direito já reconhecido em título executivo judicial previamente formado. A existência de litigiosidade na fase de liquidação, como verificada neste caso, diante da intensa instrução pericial, das impugnações recíprocas e dos diversos recursos interpostos, autoriza a fixação autônoma de honorários, conforme previsão expressa do art. 85, § 1º e § 16, do CPC.

Todavia, por não estarem presentes os elementos objetivos exigidos pelo § 2º do art. 85, valor da causa, valor da condenação ou proveito econômico originário, é perfeitamente cabível a fixação por equidade, com fundamento no § 8º do mesmo artigo.

O valor arbitrado no acórdão anterior, de R$ 50.000,00, mostrou-se compatível com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, considerando o grau de zelo do profissional, o tempo de tramitação do feito, a complexidade técnica da matéria debatida e a atuação efetiva nas manifestações e impugnações da liquidação, que tramitou por quase uma década.

Não se pode olvidar que o Superior Tribunal de Justiça reconhece, de forma pacífica, a possibilidade de fixação de honorários advocatícios na fase de liquidação de sentença, desde que configurado o caráter contencioso, conforme reiterado no AgInt no REsp 2.055.080/SP, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe 11/10/2023.

Embora o referido precedente não trate expressamente da metodologia de arbitramento (por equidade ou percentual), reforça a compreensão de que a liquidação litigiosa constitui fase processual autônoma, apta a ensejar condenação em honorários de sucumbência. A definição do critério de fixação, por sua vez, deve observar os parâmetros do art. 85 do CPC, à luz das peculiaridades do caso concreto.

Ante o exposto, entendo não configurada qualquer desconformidade entre o acórdão anteriormente proferido e a tese firmada no Tema 1076 do STJ, motivo pelo qual deixo de exercer o juízo de retratação e acompanho a relatora para manter o acórdão tal como proferido.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (2º VOGAL):

Acompanho o voto da relatora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2025